Tribunal: TJES
Processo: 5042936-11.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042936-11.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO LIBERATO
RECORRIDO: GRUPO CASAS BAHIA S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por Marcelo Liberato em face de Via Varejo S/A e Claro S.A., na qual expõe que no dia 14/08/2024 recebeu um e-mail da ré, informando que seu pedido de compra tinha sido entregue. Ocorre que não efetuou a compra de nenhum aparelho, então se dirigiu até o estabelecimento da 1ª ré para obter informações. A requerida informou que compraram um celular Galaxy A5 4G 128G, cor prata, Triplo chip a 5 pré-controle, em seu nome e CPF. Informou que não havia realizado esta compra e solicitou as gravações de segurança, o que foi negado. Que tentou solucionar junto ao PROCON, contudo não logrou êxito. Diante disso, pugna, em sede liminar, que: a) A requerida seja compelida a cancelarem o plano contratado quando da aquisição do aparelho, bem como sejam as rés compelidas a apresentarem quando da defesa dados da origem do PIX de quem adquiriu o aparelho, bem como fornecer documento assinado no ato da retirada, bem como do vídeo do dia e horário da retirada do produto. No mérito, requer a condenação da parte requerida: b) Seja declarada nula compra efetuada sob o cupom fiscal de nº.3224 0833 0412 6015 0050 6500 0000 1186 4110 2014 8531 , com o cancelamento de linha e plano contratados não reconhecidos pelo autor, sob pena de multa diária a ser aplicada a critério deste Juízo; c) Seja determinado que as rés se abstenham de negativar o nome do autor decorrente de tais compras ou plano de telefonia, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00; d) Condenar a cada ré ao pagamento de 10 salários mínimos vigentes, a título de danos morais; e) Pagar 5 salários mínimos decorrentes dos danos por desvio produtivo.

Em sede de sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelas razões tecidas, revogo a liminar de id 56900634 e JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, por força de vedação legal.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seus efeitos devolutivo e suspensivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, convém destacar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da recorrida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o recorrido como consumidor e a recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso sub examine, a requerida, ora recorrida, não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito do recorrente, nos termos do artigo 373, II, do CPC, tendo em vista que o recorrente questiona o uso indevido de seus dados em uma compra feita em seu nome em 14/08/2024. As recorridas, por sua vez, comprovam apenas a existência da compra, sem identificar quem a realizou ou apresentar documentos essenciais para afastar a fraude, como nota fiscal assinada ou comprovante de retirada. A fotografia e assinatura usadas referem-se a uma outra compra voluntária do recorrente, feita para testar a segurança, que exigiu documentos não exigidos na compra contestada, evidenciando falha na verificação e possível uso fraudulento dos dados.

Nesses termos, em análise as provas produzidas nos autos, entendo que a menção expressa a dados pessoais e relativos à conta da parte recorrente, evidenciam vazamento de dados do consumidor, que importa em violação dos arts. 5º, LXXIX e XII, da CF c/c arts. 2º, I, 7º, 8º e 17 da LGPD.

Em casos tais, apesar de o fato de terceiro (golpe) e a contribuição da vítima serem elementos importantes na cadeia causal, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços decorre da falha de segurança, o que caracteriza falha na prestação do serviço (art. 4º, II, d c/c 6º, I e 12, §1º, CDC) e impõe o dever de indenizar pelos danos decorrentes do fortuito interno (Súmula 479/STJ), conforme jurisprudência do c. STJ e do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO – RECURSO PROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número telefônico que consta no verso do cartão de crédito e possuía os dados da correntista; b) as transferências via pix foram realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando os saldos das contas bancárias negativos ou zerados. 4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o estorno dos valores, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001905-24.2022.8.08.0021, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/Nov/2023)

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE DEVER DE CUIDADO POR PARTE DO CONSUMIDOR AO ENTREGAR DADOS SENSÍVEIS E CARTÃO MAGNÉTICO A TERCEIROS. CULPA CONCORRENTE CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III.VII.
In casu, denota-se flagrante imprudência do Recorrido em deliberadamente entregar o plástico do cartão de crédito a um desconhecido (motoboy) que passaria em sua residência para realizar a coleta do cartão de crédito e senhas pessoais, não podendo, portanto, ser eximido de culpa, denotando-se, por outro lado, a negligência do Recorrente ao não identificar a atipicidade das movimentações financeiras, através de mecanismos internos próprios aptos a impedir ou minorar os danos em razão da fraude perpetrada, concorrendo, portanto, ambas as partes em culpa para o surgimento do evento danoso objeto do presentes autos
. III.VIII.
Uma vez conjugada a imprudência do consumidor final em entregar o Cartão de Crédito a terceiros e a negligência da Instituição Financeira de não criar mecanismos para impedir e bloquear as ações criminosas que movimentam transações financeiras atípicas e que destoam sobremaneira dos gastos usuais de seus clientes, resta acertada a conclusão da Sentença que reconheceu a culpa concorrente
. III.IX. A Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, somente afasta a concorrência de culpas, nestas hipóteses, relacionada à condenação exclusiva da respectiva instituição bancária, em se tratando de consumidor hipervulnerável, o que não se revelou ser o caso dos autos, uma vez que o Recorrente se qualifica como empresário e, ao tempo da perpetração do golpe contra si, ostentava 59 (cinquenta e nove) anos de idade. Precedentes. III.X. Recurso conhecido e desprovido. Honorários Advocatícios majorados para 15% (quinze por cento). (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0011801-17.2019.8.08.0011, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 07/Aug/2023)

Assim, não havendo culpa exclusiva, mas sim concorrente, descabe o afastamento da responsabilidade, com fulcro nos arts. 12, §3º, II e 14, §3º, II, ambos do CDC.

Nesse mesmo contexto, declaro nula a compra efetuada sob o cupom fiscal de nº.3224 0833 0412 6015 0050 6500 0000 1186 4110 2014 8531, com o cancelamento de linha e plano contratuais não reconhecidos pelo recorrente, sob pena de multa diária a ser aplicada a critério deste Juízo e determino que as recorridas se abstenham de negativar o nome do recorrente decorrente de tais compras ou plano de telefonia.

Em relação aos danos morais, entendo que restaram configurados pela angústia e sofrimento decorrentes não diretamente do golpe (fato de terceiro), mas sim da exposição e vulneração de seu direito fundamental à proteção de dados, o que decorreu da já apontada falha de segurança das recorridas.

No que tange ao
quantum
indenizatório, em exercício de julgamento de equidade (art. 6º, Lei 9.099/95) e em atenção à concorrência de causas (art. 945 do CC), reputo que o valor de R$ 2.000,00 consubstancia valor razoável à extensão do dano, à gravidade da conduta perpetrada por ambas as partes e ao caráter educativo/pedagógico da reparação, especialmente considerada a contribuição da Requerente à ocorrência dos danos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para declarar nula a compra efetuada sob o cupom fiscal de nº.3224 0833 0412 6015 0050 6500 0000 1186 4110 2014 8531, com o cancelamento de linha e plano contratuais não reconhecidos pelo recorrente, sob pena de multa diária a ser aplicada a critério deste Juízo e determino que as recorridas se abstenham de negativar o nome do recorrente decorrente de tais compras ou plano de telefonia, bem como concedo danos morais no valor de 2.000 (dois mil reais) pela parte recorrente. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)